Tribunal: TJDFT
Processo: 0700383-57.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. CONTEXTO JURÍDICO INALTERADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, com pedido de concessão de efeito suspensivo, em face de decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste no direito à suspensão da decisão que determinou ao Distrito Federal que se abstenha de descontar o imposto de renda dos proventos da parte autora, até decisão final.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão (ID 69325281):
“Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF no processo no 0712017-36.2025.8.07.0016, segundo a qual a tutela de urgência foi parcialmente concedida “para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de descontar o imposto de renda dos proventos da parte autora até decisão final neste processo”.
Argumenta o agravante a ausência de laudo médico oficial, documento imprescindível para o reconhecimento do direito ao benefício e a necessidade de perícia médica judicial, procedimento incompatível com o rito dos juizados especiais. Alega ainda a vedação à concessão de tutela de urgência em face da Fazenda Pública.
Na origem, o autor/agravado pretende o reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda, sustentando que foi diagnosticado com Cegueira Monocular, legitimando o direito à isenção ao pagamento de imposto de renda e da contribuição previdenciária.
É o breve relatório.
Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para a concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único, do CPC.
A isenção do imposto de renda encontra previsão na Lei n. 7.713/1988, a qual estabelece o rol de patologias que afastam a incidência da exação fiscal em comento, a saber:
“Art. 6o. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:
(...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”.
E a Lei 9.250/1995, que altera a legislação do imposto de renda das pessoas físicas e dá outras providências, dispõe:
"Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.”
Outrossim, a Súmula 598 do STJ admite a possibilidade de reconhecer a isenção do imposto de renda sem a realização do laudo médico oficial, desde que existentes outros meios de prova suficientes para tal conclusão.
No caso, em sede de cognição sumária, a prova produzida e em especial o laudo médico (ID de origem 225107838 - Pág. 77/78), demonstra a doença que acomete a parte autora, para fins de concessão liminar de isenção do IRPF, nos termos da Súmula 598 do STJ.
Ademais, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para os cofres públicos, hipóteses que autorizam a suspensão da decisão agravada (art. 995, parágrafo único, do CPC), uma vez que eventual crédito tributário pode ser cobrado pelos meios legais.
Por conseguinte, indefiro o pedido de suspensão da decisão agravada, até ulterior decisão do colegiado.
Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada.”
4. As contrarrazões não foram apresentadas.
5. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porquanto o agravante não apresentou elementos concretos para afastar o entendimento adotado.
6. Destarte, mantenho a decisão que indeferiu o pedido de suspensão da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
8. Sem custas e sem honorários advocatícios (Súmula n. 41, TUJ).
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a